Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-49.2022.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-49.2022.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aquisição]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (AGRAVANTE), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), TELMON BATISTA DE FREITAS - CPF: 468.405.241-91 (AGRAVADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSAL.

E M E N T A

E
menta:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Compra e venda de imóvel. Loteamento irregular. Venda a non domino. Conversão da obrigação em perdas e danos. Preliminares. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Preclusão lógica. Cerceamento de defesa. Réu revel. Inexistência. Ilegitimidade passiva do sócio. Acolhimento. Dano moral configurado. Quantum mantido. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, converteu a obrigação de outorga de escritura pública em perdas e danos, condenando solidariamente os réus ao pagamento do valor de mercado do imóvel e à indenização por dano moral, no montante de R$ 15.000,00, em razão da impossibilidade de regularização do lote adquirido pelo autor para fins de moradia.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica apelante; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para especificação de provas; (
iii
) saber se o sócio pessoa física possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (
iv
) saber se a conduta da empresa vendedora configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova robusta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando a demonstração de ausência momentânea de faturamento ou saldo bancário zerado, sendo incompatível com o pedido o recolhimento do preparo recursal, o que caracteriza preclusão lógica.

4.
Não há cerceamento de defesa quando o réu, validamente citado, deixa transcorrer in albis o prazo para contestação, operando-se
a
revelia, sendo desnecessária a intimação pessoal para atos subsequentes na ausência de patrono constituído.

5.
O sócio não detém legitimidade passiva quando a relação jurídica material decorre exclusivamente de contrato firmado com a pessoa jurídica, ausente imputação de conduta pessoal ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A sucessiva indicação de imóveis juridicamente inviáveis, inclusive com venda de bem já alienado a terceiro e oferta de lote situado em área de preservação permanente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, violando a boa-fé objetiva e frustrando projeto de vida ligado à moradia, o que configura dano moral indenizável.

7. O valor fixado a título de dano moral observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
parcialmente provid
o
para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio Moacir Almeida Freitas Junior, julgando improcedentes os pedidos em relação a ele, e mantida a sentença nos demais termos quanto à empresa apelante.

Tese de julgamento:
“
1. A gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, sendo incompatível com o recolhimento do preparo recursal. 2. O sócio não responde pessoalmente por obrigações decorrentes de contrato firmado exclusivamente pela pessoa jurídica, ausente desconsideração da personalidade jurídica. 3. A venda reiterada de imóveis juridicamente inviáveis, frustrando a legítima expectativa de moradia, configura dano moral indenizável.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186, 927, 944, 49-A e 1.024; CPC/2015,
arts
. 98, 344, 346 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2283120/SP,
Rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma, j. 14.08.2023; TJMT, Apelação nº 0010074-51.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

Eterna Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME e Moacir Almeida Freitas Junior
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de C
hapada dos Guimarães
/MT,
na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
autos n.

1000227-49.2022.8.11.0024
,
ajuizada

por
Telmon
Batista de Freitas
,
para converter a obrigação de fazer em perdas e danos e, por conseguinte, condenar os réus, de forma solidária, a indenizar o autor pelo valor de mercado de um lote de terreno com características idênticas, medindo 450m2, situado em loteamento regularizado no Município de Chapada dos Guimarães-MT, a ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, bem como para condenar os demandados, igualmente de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor adquiriu
lote de terreno no loteamento denominado Parque Residencial Dom Aquino Correia, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, com a finalidade de construção de sua moradia própria.
Sustentou que, após a aquisição, constatou sucessivas irregularidades quanto aos imóveis que lhe foram indicados pelos réus, todos anteriormente escriturados em nome de terceiros ou juridicamente inviáveis para registro e edificação, inclusive por se encontrarem em área de preservação permanente, circunstâncias que inviabilizaram a outorga de escritura pública válida e o uso do bem.

Afirmou que, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa, a situação perdura desde 2014, ocasionando-lhe prejuízos materiais e intenso abalo moral, sobretudo pela impossibilidade de edificar sua residência e pela manutenção de despesas com aluguel.

Por tais razões, requereu a concessão de tutela antecipada para compelir os réus à outorga imediata de escritura pública de imóvel regular e desembaraçado, sob pena de multa diária, bem como, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os requeridos foram citados e compareceram à audiência de conciliação. Contudo, apesar de intimados, não apresentaram contestação, operando-se
a
revelia.
Em seguida, intimada para produção de provas, a parte autora declarou não possuir interesse em outras provas.

O
Juízo Singular
entendeu que
a matéria posta em exame dispensava produção de outras provas
e julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 330, I, do CPC/73.

Na sentença
,

converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (valor de mercado do bem) e danos morais de R$ 15.000,00.

Irresignado,
a parte demandada
interpôs recurso de apelação
(ID 305274400)
.

Nas
razões recursais
,
os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teriam sido devidamente intimados para se manifestar acerca da produção de provas, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustentam a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero inadimplemento contratual, pugnando pela reforma da sentença nesse ponto. Subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório arbitrado, por considerá-lo desproporcional.

Aduzem, ainda, a impossibilidade de responsabilização pessoal do sócio, ante a ausência dos requisitos legais para a superação da personalidade jurídica. Ao final, requerem a concessão do benefício da justiça gratuita.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Nesta instância recursal, a parte apelante
foi intimada para
apresentar documentos que comprovasse
a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais,
tendo, em atendimento à determinação, juntado aos autos os documentos constantes do ID nº 326214385.

O pedido de justiça gratuito foi indeferido pelas razões constantes em ID 326318897. Inconformado, a parte apelante
opôs
agravo interno, sustentando que a documentação apresentada comprova a
sua hipossuficiência (ID 327341879).

A parte apelada foi intimada e não apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 335234392).

Preparo recursal recolhido (ID 305387856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre salientar que o feito
encontra-se
pronto para julgamento. Em que pese a parte apelante
ter interposto agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, nota-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido (ID
305387856).

Assim, presentes os requisitos intrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a concessão de gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Conforme se extrai dos autos, os documentos apresentados pela pessoa jurídica requerente para fins de comprovação da alegada hipossuficiência
financeir
a restringem-se: (i) a recibos de entrega de Escrituração Fiscal Digital – EFD Contribuições, referentes a diversos meses do exercício de 2025, todos indicando apuração zerada de PIS/PASEP, COFINS e contribuição previdenciária sobre a receita; e (
ii
) a extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil, nos quais consta saldo igual a R$ 0,00 nos períodos de julho, agosto e setembro de 2025, bem como a existência de tarifas bancárias pendentes, sem qualquer outra movimentação relevante.

Todavia, tal conjunto probatório não se revela suficiente para demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a impossibilidade de a empresa arcar com as custas e despesas processuais, nos moldes exigidos pelo art. 98 do Código de Processo Civil. Isso porque a mera ausência de faturamento em determinados períodos fiscais, bem como a existência de saldo bancário momentaneamente zerado, não se confunde com incapacidade econômico-financeira, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica regularmente constituída, formalmente ativa e que mantém obrigações fiscais, contábeis e bancárias em curso.

Com efeito, as próprias circunstâncias reveladas pelos documentos são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, na medida em que a manutenção de conta bancária ativa, a transmissão periódica de declarações fiscais ao Fisco Federal e a incidência de tarifas bancárias evidenciam a existência de custos mínimos operacionais, os quais pressupõem alguma capacidade financeira ou suporte patrimonial. Ausente, ademais, a juntada de balanço patrimonial, demonstração de resultados,
passivo exigível e receitas líquidas
, não há como se reconhecer comprovada a incapacidade econômica alegada.

A jurisprudência desta Corte já assentou que o mero endividamento ou a existência de restrições creditícias não bastam, por si só, para o deferimento da gratuidade à pessoa jurídica, cuja concessão exige demonstração clara da impossibilidade econômica, o que não se verifica, de plano, nos autos.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Tribunal Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL .
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Com efeito, nos termos do entendimento desta Corte, "cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios"
(
AgInt
no
AREsp
1875896/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
01/12/2021). 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a
caso .
5. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2335233 SP 2023/0099268-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2023)
Destacamos

Com efeito, verifica-se, nos autos, que
os apelantes
efetuaram o recolhimento d
o preparo recursal
, conforme se depreende da
certidão contida em ID 305387856
, o que contradiz de forma direta a alegação de hipossuficiência econômica.

Tal conduta caracteriza preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade, por incompatibilidade com a prática anterior. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do
venire
contra
factum

proprium
"
(
AgInt
no
AREsp
1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe
de 5/4/2018
) .
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Destacamos

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que interposto na instância de origem, o recurso especial é direcionado a esta Corte Superior, a quem compete a apreciação dos pedidos ali contidos, pois esgotada a jurisdição do Tribunal a quo, a quem incumbe apenas um juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, o qual, registre-se, não vincula o Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os benefícios da gratuidade de justiça não possuem efeitos retroativos, de modo que sua eventual concessão não poderia alcançar a multa anteriormente imposta. 3.
O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça.
4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (
A
gRg

nos
E
Dcl

no REsp
n
.

1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012,
D
Je

4/12/2012
)
.

5. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos
E
Dcl

no
A
gInt

no REsp n. 1.573 .573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017,
D
Je

de 8/5/2017. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
A
gInt

no
A
REsp
:
1563316 DF 2019/0238135-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
D
Je

19/02/2020)

Desse modo, conclui-se que não restou devidamente demonstrada a hipossuficiência econômica d
os apelantes
, razão pela qual não se mostram atendidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça
.

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação para a fase de especificação de provas. A tese não merece acolhida.

Compulsando os autos, verifica-se que
a parte apelante
fo
i
regularmente
citad
a
(ID
305274378) e comparece
u à audiência de conciliação realizada em 25 de abril de 2023. No ato, as partes foram devidamente cientificadas que o prazo para
conte
stação começou a contar da referida data, nos termos do art. 335, I do CPC, e o mesmo prazo, subsequente, para a parte autora apresentar impugnação.

Contudo, conforme certidão contida em ID
. 305274394, transcorreu
in albis
o prazo para contestação
sem manifestação da parte requerida
,
o que atraiu a
incidência dos efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

A literalidade do art. 346 do Código de Processo Civil é inequívoca ao dispor que
“
os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”
, afastando, portanto, a exigência de intimação pessoal ou específica do réu revel desassistido de advogado constituído.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que o réu revel, ausente advogado regularmente habilitado nos autos, prescinde de intimação dos atos processuais subsequentes, porquanto os respectivos prazos fluem automaticamente a partir da publicação de cada ato no órgão oficial
(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018810-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2022,
publ
. 23/01/2023).

No caso concreto, ainda que a legislação processual dispense a intimação do revel sem patrono constituído, verifica-se que o Juízo de origem, por cautela e em prestígio ao contraditório, determinou a intimação das partes para especificação de provas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, com disponibilização em 07 de outubro de 2024.

Acrescente-se, ademais, que a Resolução TJMT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, em seu art. 21, impõe expressamente ao advogado o dever de requerer sua habilitação no sistema processual eletrônico, mediante a funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Dessa forma, eventual inércia da defesa técnica em promover sua habilitação nos autos não pode ser atribuída ao Poder Judiciário como causa de nulidade processual, porquanto decorre exclusivamente de conduta omissiva da própria parte interessada.

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto
ficou

devidamente comprovada a citação válida dos apelantes, circunstância que lhes assegurou plena ciência da existência da ação e da pretensão deduzida em juízo. Ademais, verifica-se que a própria parte chegou a atuar em causa própria, inclusive participando da audiência designada, ainda que frustrada a conciliação, o que evidencia que teve efetiva oportunidade de manifestação e acompanhamento do feito, afastando qualquer alegação de cerceamento defensivo.

Rejeito
, pois, a preliminar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Nas razões recursais, o apelante
Moacir Almeida Freitas Júnior sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responder solidariamente pela condenação. Aduz que
"(...)
não há qualquer alegação ou prova de que Moacir Almeida Freitas Júnior tenha utilizado a empresa Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME como instrumento para prática de atos fraudulentos, tampouco se verifica nos autos qualquer indício de confusão entre o patrimônio da sociedade e o de seus sócios. Ao contrário, todas as tratativas foram formalizadas em nome da pessoa jurídica, inexistindo qualquer conduta autônoma do sócio que pudesse justificar sua responsabilização pessoal”.

Da análise dos autos, assiste razão o apelante.

Cumpre ressaltar que a legitimidade passiva
ad causam
decorre da necessária correspondência entre a pessoa demandada e a relação jurídica de direito material afirmada na petição inicial, aferida a partir da teoria da asserção, segundo a qual basta que, em um exame abstrato das alegações autorais, seja possível inferir que o réu indicado possa ser o sujeito responsável pela violação do direito invocado
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
D
Je

18/05/2018).

Quando a narrativa inicial não imputa à parte demandada qualquer conduta própria, direta ou juridicamente relevante, nem demonstra sua efetiva participação nos fatos constitutivos do direito alegado,
está
ausente a pertinência subjetiva exigida para sua manutenção no polo passivo.

Tratando-se de pessoa jurídica, a análise da legitimidade passiva deve, ainda, observar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, expressamente consagrado no art. 49-A do Código Civil, segundo o qual a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, administradores ou integrantes, bem como no art. 1.024 do mesmo diploma, que veda a responsabilização direta do patrimônio alheio àquele que efetivamente integrou a relação obrigacional.

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Art. 1.024.
Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.

Conforme se extrai da própria petição inicial, o contrato de compra e venda foi celebrado com a pessoa jurídica “Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda”, sendo a ela atribuídas todas as tratativas negociais e obrigações decorrentes do ajuste. A narrativa autoral não descreve qualquer atuação pessoal do apelante Moacir Almeida Freitas Junior, tampouco lhe imputa conduta praticada em nome próprio, circunstância que afasta a pertinência subjetiva necessária à sua permanência no polo passivo.

A simples inadimplência contratual ou a existência de relação de consumo não autorizam, de per si, a inclusão automática do sócio no polo passivo da fase de conhecimento, sem a devida instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ou demonstração cabal dos requisitos da Teoria Menor (no caso de aplicação do CDC, art. 28, § 5º), o que não ocorreu.

Assim, a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a pessoa jurídica contratante.

Isto posto,
acolho
a tese suscitada para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio Moacir Almeida Freitas Junior.

MÉRITO

O dano moral configura-se pela violação a direitos da personalidade, compreendidos, entre outros, na honra, imagem, dignidade, integridade psíquica e liberdade individual, encontrando fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

O
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o
dano moral não se presume, exigindo-se a demonstração de que a conduta ilícita ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando efetivo e relevante abalo à esfera íntima da parte lesada

(
AgInt
no
ARE
sp

1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019)
.

Nesse sentido, leciona
o doutrinador Sérgio
Carvalhieri
Filho:

"Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição Revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2007, p. 80).

Nota-se, portanto, que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima do indivíduo de modo relevante e juridicamente apreciável, com reflexos negativos sobre sua dignidade, honra, integridade psíquica ou tranquilidade existencial. Não se confunde com meros aborrecimentos
ou
frustrações próprias da vida em sociedade ou das relações negociais, exigindo que o abalo ultrapasse o limite do desconforto ordinário para alcançar efetiva repercussão na esfera moral do ofendido.

Nesse contexto, o simples inadimplemento contratual ou o descumprimento de obrigação legal, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo quando acompanhados de circunstâncias excepcionais capazes de evidenciar violação concreta a direito da personalidade, o que deve ser aferido à luz da natureza da conduta, de sua gravidade e das repercussões efetivas na esfera extrapatrimonial do ofendido.

Assim, a indenização por dano moral deve ser reservada às hipóteses em que comprovada a ocorrência de lesão relevante e juridicamente apreciável, não se prestando o instituto à reparação de meros dissabores inerentes às relações sociais ou negociais.

Quanto à condenação da empresa apelante, a sentença deve ser mantida.

A situação fática ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual. O autor foi vítima de uma sucessão de falhas graves na prestação do serviço: adquiriu um lote que já pertencia a terceiro (venda a
non domino
) e,

agravadas por sucessivas tentativas de substituição que igualmente se revelaram irregulares, por já recaírem sobre bens anteriormente escriturados em nome de terceiros. Ao final,
foi-lhe ofertado imóvel em Área de Preservação Permanente (APP), inviabilizando o exercício do direito de propriedade e moradia por quase uma década.

Tal sequência evidencia conduta negligente e violadora da boa-fé objetiva, apta a gerar insegurança jurídica e frustração legítima das expectativas do adquirente, extrapolando o conceito de mero aborrecimento e
caracterizando
, assim,
o dano moral.
Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
“(...) a frustração da legítima expectativa de construir a moradia própria, um projeto de vida de enorme importância para qualquer cidadão, gera angústia, ansiedade e um sentimento de impotência que abalam profundamente a integridade psíquica do indivíduo”.

A propósito, esse Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDENCIA - VÍCIO CARACTERIZADO - VENDA A NON DOMINO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o vendedor não tinha poderes de disposição sobre o imóvel objeto da lide, resta caracteriza a ocorrência de venda a non domino, a justificar a nulidade do contrato celebrado entre as partes.
A demonstração da frustrada expectativa da autora, que pretendia adquirir o bem imóvel, somada aos incômodos e aborrecimentos que excedem a condição de meros dissabores, diante da conduta de má-fé do ora recorrido, caracteriza excepcionalmente a ocorrência de dano moral.
Quantum indenizatório arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto. Sentença reformada. - (TJ-MT 00100745120168110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Destacamos

No que se refere ao pleito de redução dos valores arbitrados à título de danos morais, é cediço que a
fixação do valor da indenização constitui tarefa das mais delicadas no exercício da jurisdição, exigindo do julgador especial atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização
mede-se
pela extensão do dano, consagrando o princípio da reparação integral. Contudo, tratando-se de dano moral, cuja quantificação pecuniária não decorre de critérios matemáticos objetivos, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram parâmetros orientadores para o arbitramento judicial.

A indenização por danos morais deve atender a uma dupla finalidade: de um lado, compensar a vítima pelo sofrimento ou abalo experimentado, proporcionando-lhe satisfação que, embora não elimine o dano, amenize suas consequências; de outro lado, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta lesiva, cumprindo função pedagógica e preventiva.

Essa dupla função, compensatória e punitiva, deve ser equilibrada de modo a evitar tanto a fixação de valores irrisórios, que não cumpram adequadamente suas finalidades, quanto valores excessivos, que importem enriquecimento sem causa da vítima ou inviabilizem a atividade econômica do ofensor.

No caso em análise, não há dúvida quanto à gravidade objetiva da ofensa.
O
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade da ofensa, do tempo de duração do ilícito e da capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação
para:

Acolher
a preliminar de ilegitimidade passiva e j
ulgar improcedente os pedidos em relação ao
Moacir Almeida Freitas Junior
, invertendo
os ônus sucumbenciais
, condenando a
parte apelada ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC;

Manter
a sentença em seus demais
termos
em relação à apelante ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, inclusive quanto à conversão da obrigação em perdas e danos e à condenação por danos morais
;

Considerando o desprovimento do recurso em relação à empresa apelante,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais
em 5% (cinco por cento) sobre o valor anteriormente fixado em desfavor do apelante
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026